Tribunal: STJ
Processo: 3050726-95.2012.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214477 - MG(2025/0181416-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
ADRIANA GONÇALVES MYRRHA - MG059956
EMBARGADO
: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
VITOR DANTAS DIAS - MG127422
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d9644cd-5bca-4475-9f40-84e0b2b13c9b

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d9644cd-5bca-4475-9f40-84e0b2b13c9b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214477 - MG(2025/0181416-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
ADRIANA GONÇALVES MYRRHA - MG059956
EMBARGADO
: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
VITOR DANTAS DIAS - MG127422
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE
MINAS GERAIS contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte Superior, de
minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ADVERSÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXECUÇÃO
FISCAL
E
RESPECTIVOS
EMBARGOS.
AUTONOMIA
RELATIVA.
ARBITRAMENTO DA VERBA EM CADA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. "É possível fixar honorários de sucumbência por ocasião da extinção da
execução fiscal e, concomitante, por ocasião do julgamento dos embargos do
devedor correlatos, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros
legalmente previstos. Não obstante, pode haver fixação única da verba de
Documento eletrônico VDA54678267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:16
Código de Controle do Documento: 02a72819-6aad-43c1-954a-afc2e165a3ca

sucumbência, a qual englobará as duas ações" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp 1848890/RS,
julgado em
DJe de
.
14/9/2020,
17/9/2020)
2. No caso, não há notícia de que a distribuição dos ônus sucumbenciais
decidida na sentença dos embargos também teria expressamente englobado o
feito executivo. Necessidade de rejulgamento da apelação no ponto, para
manifestação sobre o cabimento da fixação dos honorários advocatícios na
execução à luz da jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Nas suas razões, o embargante aponta a existência de omissões no
julgado, dizendo terem sido desconsideradas todas as alegações veiculadas no agravo
interno anteriormente interposto, pertinentes à inaplicabilidade do Tema 587 do STJ e à
impossibilidade de conhecimento do recurso especial da parte adversária por incidência
da Súmula 7 do STJ.
Aduz que "[...] enfatizou que não houve atividade processual
autônoma no feito executivo que justificasse a fixação de verba honorária distinta, de
modo que a condenação cumulada na execução configuraria
, expressamente
bis in idem
vedado pela própria
do precedente invocado (e-STJ fls.
) e que
ratio decidendi
726/727
"[...] a análise da efetiva atuação do patrono em cada uma das ações demandaria reexame
do contexto fático-probatório" (e-STJ fl. 727).
Além disso, refere violação de dispositivos constitucionais.
Impugnação da parte contrária às e-STJ fls. 732/738.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes na
espécie.
Afinal, o voto condutor do acórdão ora embargado foi claro ao
consignar o seguinte (e-STJ fls.
):
708/712
Na origem, tem-se execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS, na qual o juiz extinguiu o processo sem julgamento do mérito,
deixando de condenar o ente público ao pagamento dos honorários
advocatícios com base no
da
art. 26
Lei n. 6.830/1980.
O Tribunal
deu parcial provimento à apelação interposta para afastar a
a quo
aplicação desse dispositivo legal, mas entendeu descaber a fixação da verba
Documento eletrônico VDA54678267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:16
Código de Controle do Documento: 02a72819-6aad-43c1-954a-afc2e165a3ca

advocatícia com o argumento de que o resultado do processo decorreu apenas
da sentença de procedência nos embargos à execução fiscal. Confira-se (e-STJ
fls.
):
569/578
A jurisprudência dos Tribunais pátrios firmou-se no sentido de que são
devidos honorários advocatícios nas execuções, independentemente de
existir condenação em outras ações conexas, como embargos do
devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites
percentuais e parâmetros legalmente previstos. A matéria foi definida
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
o
(Tema n.o 587), ocasião em que firmada a seguinte tese:
1.520.710/SC
[...]
Nesse sentido, confira-se o entendimento daquela colenda Corte acerca
da possibilidade de cumulação da verba honorária de sucumbência em
execuções fiscais e ações anulatórias conexas:
[...]
Ocorre que, no caso em tela, a extinção da execução fiscal fundou-se
exclusivamente na sentença de procedência dos Embargos tombados na
instância de origem sob n.o 0221617-69.2013.8.13.0024, movidos pela
Executada, que decretou a decadência do crédito tributário.
A procedência dos Embargos acarreta, por conseguinte, a perda
superveniente do interesse processual no prosseguimento do feito
executivo principal, devendo ser extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Mostra-se inaplicável, assim, o disposto no artigo 26 da Lei Federal n.o
que pressupõe a extinção da execução fiscal antes da
6.830/1980,
citação do devedor, não sendo este o caso dos autos.
A ausência de condenação do Exequente, ora Apelado, ao pagamento
dos honorários de sucumbência deve ser, entretanto, mantida.
E assim porque, como antes visto, a
expressa no Tema
ratio decidendi
n.o 587 do Superior Tribunal de Justiça deve ser compreendida e
interpretada de modo a não caracterizar, sua aplicação,
ou
bis in idem
exasperar o limite da verba honorária previsto no referido dispositivo.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n.o
enfatizou que a tese ali firmada foi
1.520.710/SC,
construída sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, em caso
concreto que envolvia execução movida contra a Fazenda Pública, com
particularidades fáticas que não justificam, portanto, a aplicação
irrestrita do precedente vinculante, como pretendido pela Recorrente.
[...]
Extinta a execução fiscal em razão da procedência dos Embargos
movidos pelo devedor, sem qualquer trabalho a ser remunerado pelos
causídicos que atuaram no feito principal – em observância aos
princípios da sucumbência da causalidade – revela-se manifestamente
descabida a condenação do Fisco, na ação executiva, ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do executado, sob pena de
configuração de inadmissível
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA54678267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:16
Código de Controle do Documento: 02a72819-6aad-43c1-954a-afc2e165a3ca

[...]
Em tais condições, deve ser reformada, em parte, a sentença recorrida,
apenas para fins de modificação do fundamento de extinção do feito
executivo.
No recurso especial, GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS apontou violação dos arts. 85, §§ 2o a 6o-
A, 927, III e IV, 928, II, e 1.022, II, do CPC, alegando, a par de omissão no
julgado, que, em razão da autonomia da execução fiscal e dos respectivos
embargos, seria possível a condenação em honorários advocatícios em ambas
as ações, se observado o limite de 20% previsto em lei.
Pois bem.
Como se extrai do acórdão recorrido, a Corte local entendeu que o pagamento
de honorários advocatícios na execução, à míngua de qualquer trabalho
realizado pelos causídicos, configuraria
.
bis in idem
Essa solução, porém, destoa do posicionamento desta Corte Superior.
Em precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 587
do STJ), estabeleceu-se o seguinte: "(a) os embargos do devedor são ação de
conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios
podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente
autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde
que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §
3o do
do
(b) inexiste reciprocidade das obrigações ou de
art. 20
CPC/1973;
bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da
compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem
os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na
própria ação de execução" (
relator Ministro Mauro
REsp 1520710/SC,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
REPDJe de
18/12/2018,
DJe de
.
2/4/2019,
27/2/2019)
Convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a orientação
acima em executivos fiscais movidos pela Fazenda Pública.
Com efeito, em razão da distinção entre as ações, entende-se que "é possível
fixar honorários de sucumbência por ocasião da extinção da execução fiscal e,
concomitante, por ocasião do julgamento dos embargos do devedor correlatos,
desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente
previstos. Não obstante, pode haver fixação única da verba de sucumbência, a
qual englobará as duas ações" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp 1848890/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/9/2020,
.
17/9/2020)
Acerca do tema, cito os julgados a seguir:
[...]
Frise-se que, no presente caso, não há notícia de que a distribuição dos ônus
sucumbenciais decidida na sentença dos embargos também teria
expressamente englobado o feito executivo.
Em vista desse quadro, impõe-se a cassação do acórdão recorrido e o retorno
dos autos à instância inferior para novo julgamento da apelação no ponto, com
o fim de que se manifeste sobre o cabimento da fixação da verba honorária
correspondente à execução à luz da diretriz jurisprudencial acima identificada.
Documento eletrônico VDA54678267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:16
Código de Controle do Documento: 02a72819-6aad-43c1-954a-afc2e165a3ca

Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Como se vê, estabeleceu-se a possibilidade de condenação em
honorários advocatícios na execução e nos seus respectivos embargos, bem de fixação da
verba em apenas uma das ações, se expressamente consignado que a imposição atinge
ambas. Trata-se de uma tese jurídica.
Foi determinado, ademais, o rejulgamento da apelação à luz da
diretriz acima estabelecida, justamente porque, nesta instância superior, não se admite o
reexame de matéria fática.
O que se constata, na verdade, é uma incompreensão do julgado, ou
mesmo a discordância com a solução apresentada, questões que não se identificam com
suposta deficiência de fundamentação do
.
decisum
Portanto, a pretensão ora trazida tem caráter meramente infringente
e, por isso, não pode ser acolhida no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:16
Código de Controle do Documento: 02a72819-6aad-43c1-954a-afc2e165a3ca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.214.477 / MG
Número Registro: 2025/0181416-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241914563003 30507269520128130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
VITOR DANTAS DIAS - MG127422
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
ADRIANA GONÇALVES MYRRHA - MG059956
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
ADRIANA GONÇALVES MYRRHA - MG059956
EMBARGADO
: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA55854338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: c2b7cfd3-b9d0-459d-a6bf-4c4be2604ea9

ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
VITOR DANTAS DIAS - MG127422
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: c2b7cfd3-b9d0-459d-a6bf-4c4be2604ea9